Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Secretário de Estado de Saúde, sendo responsável pela implementação de políticas públicas hábeis à efetivação do direito constitucional à saúde, detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança destinado à obtenção de procedimentos cirúrgicos de urgência.
2. Se ao impetrar a ação mandamental foi corretamente indicado o ato apontado como ilegal, bem como adequadamente instruído o feito com diversos documentos aptos a lastrearem o direito líquido e certo vindicado, afasta-se a alegação de inadequação da via eleita.
3. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204, 205 e 207).
4. Regularmente prescrito por médico responsável pelo tratamento do paciente impetrante a realização de cirurgia para tratamento de seu problema cardíaco, com urgência e em caráter emergencial, forçoso concluir que o direito à saúde deve ser assegurado, privilegiando o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas imposto pelo ordenamento jurídico.
5. SEGURANÇA CONCEDIDA.